Tribunal: TJSP
Processo: 1016867-12.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Pretensão dos impetrantes à anulação do Processo Administrativo Disciplinar no 154/2022 e, por consequência, das Portarias no 26/2022 e 27/2022, que culminou com a aplicação da penalidade de suspensão do trabalho por 30 dias. Sentença de concessão da ordem. Inconformismo da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Pretensão dos impetrantes à anulação do Processo Administrativo Disciplinar no 154/2022 e, por consequência, das Portarias no 26/2022 e 27/2022, que culminou com a aplicação da penalidade de suspensão do trabalho por 30 dias. Sentença de concessão da ordem. Inconformismo da autoridade coatora. Não cabimento. Impetrantes suspensos por 30 dias em razão de saídas esporádicas para tomar café em local próximo à edilidade, durante o expediente. Pausas breves no trabalho que não trouxeram nenhum prejuízo ao serviço público. Desproporcionalidade da pena aplicada. Hipótese, ademais, de perseguição funcional exercida pela autoridade coatora, que instaurou sete processos administrativos contra os impetrantes, após diversas ameaças pronunciadas nas próprias sessões legislativas e em grupos de whatsapp. Impetrantes concursados e com muitos anos de serviço público, sem histórico anterior de punições em seus registros. Outrossim, houve alteração dos fatos e não apenas da capitulação legal, no curso do processo administrativo, após a apresentação da defesa pelos servidores, configurado o cerceamento de defesa. Demonstração de plano, por meio dos documentos juntados com a inicial, de que o PAD foi conduzido com desvio de finalidade e violação aos princípios da impessoalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para invalidá-lo. Vício formal existente. Configurada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes. Sentença mantida. Recursos não providos.